Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704838-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS, LENI DE PAULA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. (Exequentes) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0008767-92.1999.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito ante a nova sistemática do CPC, nos seguintes termos: “Diante da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, não existe mais a possibilidade de emissão de certidão de crédito, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID no 82880476. Concedo o prazo de 5 dias para o exequente regularizar sua representação processual, sob pena de extinção da ação. Após, retornem os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2021”. Sustenta o Agravante, nas razões recursais Id. 23343224, que tentou localizar bens penhoráveis dos Agravados, sem êxito, e requereu a expedição da certidão de crédito com o valor atualizado do débito exequendo, para fins de instrução de ação declaratória de insolvência civil a ser ajuizada em desfavor dos Executados. Aduz que a r. decisão agravada impede o acesso à justiça, pois necessita da referida certidão para deflagrar o processo de insolvência. Pugna pela concessão de tutela recursal para que seja determinada a expedição de certidão de crédito que informe que a Execução foi frustrada, bem como a indicação do valor do débito atualizado. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, mantendo-se a tutela recursal pleiteada. Preparo comprovado – Id. 17809872 e Id.17809873. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O presente Agravo de Instrumento visa a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de certidão de crédito ante a nova sistemática do CPC. Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante, porquanto descabida a certidão de crédito na hipótese de não serem encontrados bens passíveis de penhora, pois o processo deve ser suspenso por expressa previsão legal (art. 921, III, do CPC). A advertência “sob pena de extinção da ação” refere-se à determinação de regularização da representação processual, questão não submetida ao exame do Tribunal no presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora